Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. QUITAÇÃO DA RPV. IMPUGNAÇÃO AO VALOR RECEBIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA.. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de n. 0725025-56.2020.8.07.0016, ao argumento da ocorrência da preclusão quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, previamente à expedição da RPV. Sustenta a agravante que “não há que se falar em preclusão, tendo em vista que estamos diante de um caso de enriquecimento ilícito do Estado, ao qual está descontando o valor de contribuição previdenciária em duplicidade.” Pede o “conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja retificada a RPV expedida e determinado o pagamento completo do valor do sem o desconto da contribuição previdenciária.” O agravado pede a rejeição do recurso, defendendo a ocorrência da preclusão.
II. A liminar no presente agravo foi indeferida nos seguintes termos: “Em uma análise perfunctória, não vislumbro os requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo vindicado, conforme parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. No caso dos autos no 0725025-56.2020.8.07.0016, após a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial (ID 87092046), a parte autora foi intimada para se manifestar e concordou expressamente com os valores apresentados (ID 87750831). Nesse aspecto, a impugnação ao cumprimento de sentença após dois meses da expedição da RPV indica a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, INDEFIRO por ora o efeito suspensivo, sem prejuízo de posterior análise após a efetivação do contraditório.”
III. Em acréscimo, destaco que a preclusão lógica consiste na impossibilidade de um sujeito processual praticar determinado ato em função de outro ato incompatível ter sido anteriormente praticado por ele próprio. A preclusão lógica tem íntima relação com o princípio da boa-fé processual, em especial com a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). No caso, a agravante concordou expressamente com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais deram lastro à expedição da RPV. Assim, não pode agora a agravante querer impugnar o valor recebido, ao argumento de erros naqueles cálculos, pois se trata de ato incompatível com o inicialmente praticado.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.